Tribunal: TJBA
Processo: 8042816-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042816-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: RUTE CARDOSO CAETANO e outros

Advogado(s)
:
ERALDO SANTANA REIS, QUERCIA QUEIROZ SOUZA MASCARENHAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO PORMENORIZADA. VIOLAÇÃO AO ART. 524 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DIREITO DE DEFESA EXERCIDO PLENAMENTE PELA EXECUTADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E CONTRACÁLCULOS. DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO DA PLANILHA EM VEZ DE EXTINGUIR O FEITO. ACERTO DO JULGADO. EXCESSO DE FORMALISMO AFASTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença movido para restituição de valores pagos a maior em mensalidades, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada, tão somente para determinar a correção da planilha de cálculos quanto ao termo inicial dos juros de mora. A Agravante sustenta a nulidade do procedimento por inépcia, ao argumento de que a petição inicial não foi instruída com o demonstrativo discriminado do débito, conforme exige o art. 524 do CPC, o que teria cerceado sua defesa e deveria levar à extinção da fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação de planilha de cálculo de forma sintética no início do cumprimento de sentença constitui vício insanável apto a ensejar a extinção do procedimento por inépcia, ou se se trata de mera irregularidade passível de saneamento pelo juiz, que pode determinar a emenda da peça, em prestígio aos princípios da efetividade, da cooperação e da primazia da resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade do recurso, arguida em contrarrazões, é rejeitada, uma vez que o agravo foi protocolado dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. No mérito, a decisão agravada não merece reforma. A apresentação de impugnação pela Agravante, na qual contrapôs os valores pleiteados e apresentou sua própria planilha, demonstra que seu direito de defesa não foi obstado pela forma da planilha inicial dos exequentes. A conduta do juízo de primeiro grau, ao determinar a correção pontual do cálculo em vez de extinguir a execução, alinha-se aos modernos postulados do processo civil, como a primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), a cooperação (art. 6º, CPC) e a instrumentalidade das formas, evitando o excesso de formalismo em detrimento da satisfação de um direito já reconhecido em título executivo judicial. A jurisprudência orienta que meros erros de cálculo ou a ausência de detalhamento na planilha são irregularidades sanáveis. Por fim, afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, porquanto a interposição de recurso constitui exercício regular do direito de defesa, não se vislumbrando dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, resolve CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
"1. A apresentação de planilha de cálculo de forma sintética, em inobservância parcial ao disposto no art. 524 do CPC, constitui vício sanável, não implicando a extinção automática do cumprimento de sentença, cabendo ao magistrado, com base nos princípios da cooperação e da primazia do mérito, oportunizar a correção pelo exequente." "2. A efetiva apresentação de impugnação pela parte executada, com a exposição de suas razões de discordância e a juntada de contra-cálculos, evidencia a ausência de prejuízo e de cerceamento de defesa, o que afasta a alegação de nulidade do procedimento executivo."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 4º, 6º, 80, 219, 524 e 1.003, §5º. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042816-69.2025.8.05.0000, em que figura como agravante BRADESCO SAÚDE S/A, e, como agravados, RUTE CARDOSO CAETANO e EDSON STURARO CAETANO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)